Tribunal: TJES
Processo: 5000981-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000981-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: JOAO ROBSON JANTORNO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000981-67.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO INTER S/A

Recorrido: JOAO ROBSON JANTORNO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO INTER S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
b)
que a abertura de conta e solicitação de cartão de crédito foi realizada de forma digital, com o fornecimento de documentos pessoais pelo recorrido,
selfie
e encaminhamento de assinatura;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve requerimento de fornecimento de cartão de crédito vinculado à indigitada conta digital, que culminou com as cobranças decorrentes da utilização do cartão de crédito, bem como se tal situação dá ensejo a indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter solicitado e efetivamente utilizado o indigitado cartão de crédito, sendo que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que a contratação eletrônica é regular, mediante a utilização de documentos pessoais do recorrido e foto tipo
selfie
, além do fornecimento de assinatura pelo mesmo para abertura de conta. Ademais assevera que comprovou o envio do indigitado cartão de crédito para o endereço cadastrado e que houve a regular utilização do plástico.

Sob este prisma, incumbia ao banco recorrente apresentar solicitação, pelo recorrido, do envio do cartão de crédito, ressaltando-se que o endereço de entrega do indigitado cartão de crédito (Rua Coração de Maria, 245, apto 601, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP nº 29055770 – ID 7642914) é diverso do endereço do recorrido (Rua Salvador, 2500, Fradinhos, Vitória/ES, CEP nº 29042280 – ID 7642928).

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou (cartão de crédito), sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência do débito objeto do cartão de crédito, além da determinação de abstenção de negativação do nome do recorrido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, confirmando em definitivo a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO INTER S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)